Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700264-09.2020.8.07.0000 PACIENTE: CÍCERO DOS SANTOS COSMO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Isneyder Fabiano da Silva, OAB/GP 55.143, em favor de CÍCERO DOS SANTOS COSMO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que negou o direito do Paciente recorrer em liberdade. Informa o Impetrante que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, §2o, incisos I e VI do Código Penal a pena de 15(quinze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Alega que na sentença penal condenatória o magistrado não apontou nenhum dos requisitos de natureza cautelar; nem sequer justificou o motivo da manutenção da prisão, simplesmente reiterou os fundamentos já utilizados no processo. Aduz que a pena foi fixada acima do mínimo legal, sem nenhum fator seguro e comprovado que possa sustentar este recrudescimento, motivo pelo qual requer que seja reduzia a pena-base para o mínimo legal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada, concernente a dosimetria da pena em decorrência de sentença penal condenatória, em tese, é matéria a ser apreciada em sede de apelação criminal; e, no que se refere sen a manutenção da prisão, este pedido se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator